Tribunal: TJPA
Processo: 0848388-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0848388-40.2019.8.14.0301

APELANTE: DIAMANTINO & CIA LTDA

APELADO: JOAO PAULO TAVARES MAGALHAES, EDNUBIA COSTA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO APELANTE – INDEFERIMENTO – PRECEDENTES PELA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E CONCESSIONÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE TAMBÉM NÃO PODE PROSPERAR – JUÍZO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS – PRELIMINAR DE SENTENÇA “EXTRA PETITA” IGUALMENTE IMPROCEDENTE – EXISTÊNCIA DE PEDIDO ALTERNATIVO DE INDENIZAÇÃO NA EXORDIAL – CONSUMIDOR VÍTIMA DE FRAUDE NA COMPRA DE UM VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – EMPRESA TRATOU COM O CONSUMIDOR, MAS NÃO ATUOU COM ZELO PARA CONSTATAR A FRAUDE – FORTUITO INTERNO COMPROVADO, APÓS REANÁLISE FÁTICA – ACERTO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – DANO MORAL COMPROVADO – RAZOABILIDADE DO
QUANTUM
FIXADO (R$ 5.000,00) – PRECEDENTES DESTA CORTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PARA MANTER A DECISÃO IMPUGNADA, EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 (trinta) de julho ode 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DIAMANTINO & CIA LTDA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, a qual julgou procedente
ação de obrigação de entregar coisa c/c antecipação de tutela e reparação de danos morais manejada por JOAO PAULO TAVARES MAGALHAES E OUTRO.

Em sua exordial, o autor/apelado afirma que se interessado pelo anúncio de um veículo no aplicativo “OLX”, e que o anunciante MAURO o instruiu a procurar a concessionária ré/apelante para realizar os procedimentos junto ao banco BANIF. Tratava-se de um veículo de marca Renault, modelo: KWID ZEN 1.0, CHASSI: 93YRBB007KJ849665, ANO/MODELO: 2019/2019, COR: BEGE, o qual estava no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Afirmou que dirigiu pessoalmente até à concessionária, sendo prontamente atendido pelo funcionário
Luciano
, o qual apresentou o veículo ao autor e confirmou a existência da proposta de compra e venda do Sr.
Mauro
no valor de R$ 26.000,00.

Alegou que, no dia 24 de abril de 2019, tratou com o funcionário
Luciano
sobre as documentações, autenticando e regularizando as documentações do carro e do chassi no interior da concessionária.

Em seguida, informou ao funcionário da loja ter realizado transferência bancária no dia 26 de abril para a conta corrente indicada pelo Sr.
Mauro,
a saber: Ag: 799-4, Conta Corrente 52431-x no Banco do Brasil, em nome do filho do anunciante.

O funcionário teria dito ao autor que este caíra em um golpe, e que deveria ir procurar a polícia.

O autor, irresignado, entendeu haver responsabilidade objetiva da concessionária, e ingressou com a presente ação, requerendo a entrega do veículo e o pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O feito seguiu seu curso regular até a sentença, que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, julgado procedentes os pedidos da parte, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e art. 12, 14, do CDC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1.
condenar a parte ré a restituir a parte autora o valor de R$41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais).
A atualização monetária deve ser pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir da data em que a parcela foi descontada, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

2. condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação” (grifos nossos).

Em sede de apelação
(ID nº. 19364246
), alegou-se que os apelados foram vítimas de um golpe na OLX, e que em momento nenhum houve participação na concessionária, eis que a própria parte autora informa que somente teve o primeiro contato com o senhor
Luciano
no pátio da concessionária e que a conta corrente foi informada pelo senhor
Mauro
.

Afirmou-se que o veículo de fato existia e foi assinada proposta de venda entre o cliente e o senhor Luciano no valor de R$ 41.300,00 (quarenta e um mil e trezentos reais), sendo que coube somente ao cliente, para a aprovação da proposta, proceder ao pagamento integral.

Frisa-se que os Apelados procederam por si e sem orientação da concessionária ao depósito em nome de terceiro, não havendo que se responsabilizar a concessionária pelo erro do cliente, eis que nunca foi orientado neste sentido pelo senhor Luciano, conforme Relato no Boletim de Ocorrência.

Em sede preliminar, alegou ilegitimidade a ausência de interesse processual, bem como ofensa ao princípio do contraditório, por ter julgado antecipadamente a lide, indeferimento pedido de produção probatória. Pugnou, também, pela nulidade da decisão, uma vez que teria sido extra petita, uma vez que teria deferido pedido de natureza diversa da sentença.

Aduziu, também, que não há reponsabilidade objetiva da concessionária, e que a responsabilidade deveria ser imputada às demais sociedades empresárias identificadas nos autos (CADIF e OLX), sem prejuízo das pessoas físicas alheias à concessionária que trataram com os apelados.

Ressaltou a inexistência dos elementos da responsabilidade civil, a saber: conduta dolosa, nexo causal, ato ilícito e dano.

Subsidiariamente, requereu a incidência de juros e atualização monetária dos danos morais a partir da fixação.

Contrarrazões em ID nº. 19364256. A apelada reiterou os termos da inicial e requereu a manutenção da decisão impugnada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE

Entende-se que
não há ilegitimidade da apelante para figura no polo passivo na demanda de indenização
, uma vez que a fraude integra o risco do negócio há responsabilidade solidária com a instituição financeira, se for o caso. Nesse sentido, observe julgados dos Tribunais Pátrios:

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. FRAUDE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOLIDÁRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS. TERMO INICIAL. 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a fraude operada em relação aos contratos firmados em nome do autor, bem como das dívidas derivadas dos referidos contratos; determinar a exclusão de seu nome dos bancos de dados restritivos cuja anotação foi pedida pela dívida declarada inexistente; e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais. 2. A fraude integra o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479, STJ). 3. Embora a jurisprudência do STJ refira não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição (exceto nos casos em que a instituição financeira encontra-se vinculada à concessionária de veículos), a falha na prestação do serviço, atrelada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida contribuiu, no caso, para os prejuízos experimentados pelo autor - tornando prescindível o debate acerca da existência de culpa ou a discussão sobre a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de relação afeta à responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Demonstrada a fraude nos negócios jurídicos celebrados, devem as instituições financeiras e as concessionárias responder solidariamente pelos prejuízos causados, em observância ao disposto no artigo 373 do CPC e nos artigos 14 e 17 do CDC, por não ter sido observado o dever de cautela na contratação.
5. Devida a indenização por danos morais à parte que tem dois contratos de financiamento fraudulentos realizados em seu nome, com a aquisição de veículos perante instituições bancárias e concessionárias distintas, que acarretaram o registro de multas e infrações em sua documentação, além de inscrições de seus dados em cadastros de inadimplentes. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor. 7. Em casos de dano moral derivado de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Contudo, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, porquanto menos prejudicial aos recorrentes. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07047634320198070009 DF 0704763-43.2019.8.07.0009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- VERIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MULTA E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - QUANTUM INDENZATÓRIO - ARBITRAMENTO - Se para a formalização do contrato de financiamento há a prática de atos tanto pela concessionária de veículos quanto pelo banco financiador da compra e venda, ambos são responsabilizados pelos prejuizos sofridos pelo autor, uma vez que o CDC impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos e serviços - Comprovada a fraude perpetrada por terceiros na confecção de contratos de financiamento de automotor, bem como a existência de débitos tributários, multas advindos de infrações praticadas no veículo objeto da avença, deve ser reconhecido o direito do autor ao pagamento de danos morais - A indenização por danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e para evitar o enriquecimento indevido, nas circunstâncias do caso concreto. (TJ-MG - AC: 10319160017095001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 09/09/2020) (grifos nossos).

Recorde-se, ainda, que a preliminar não pode ser confundir com o mérito, razão pela qual, neste caso, deve
vigorar a teoria da asserção
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A teoria da asserção impõe que as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, sejam aferidas mediante análise das alegações delineadas na petição inicial. Precedentes.
3. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e provas ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1903607 ES 2021/0152783-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021) (grifos nossos).

Assim, afastada a preliminar de ilegitimidade.

ALEGAÇÃO DE OFENSA CONTRADITÓRIO

Entende-se que
não houve irregularidade em indeferir a produção probatória
.

Neste ponto, deve-se recordar que o
Magistrado é o destinatário final da prova, com esteio no art. 370 e 489, §1º, IV do CPC
. Logo,
não é obrigado a determinar a realização de todas as provas requestadas pela apelante, sobretudo quando houver fundamentos suficientes para o
decisum
, conforme entendimento do E. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REFORMA DO ACÓRDÃO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz decidir sobre a produção de provas necessárias, ou indeferir aquelas que tenha como inúteis ou protelatórias, não implicando cerceamento de defesa o indeferimento da dilação probatória, notadamente quando as provas já apresentadas pelas partes sejam suficientes para a resolução da controvérsia.
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. A reforma das conclusões a que chegou a instância de origem acerca da desnecessidade de produção de prova pericial demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.Precedentes Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2374903 SP 2023/0181286-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2023) (grifos nossos).

Portanto, as provas nas fornecidas nos autos foram suficientes para o Magistrado de 1º Grau auferir da regularidade de cobrança, razão pela qual também rejeito a preliminar arguida.

SENTEÇA EXTRA PETITA

Por fim, entende-se que não houve sentença
extra petita
,
porque houve pedido alternativo de dano material na exordial
, o que respalda a opção do Magistrado por deferir a indenização em danos materiais, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA ULTRA PETITA - ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR - FEITO SANEADO - IMPOSSIBILIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - VÍCIO REDIBITÓRIO - DANO MATERIAL - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO COMPROVADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO.
1. A sentença deve ser o resultado da análise e valoração dos pedidos iniciais e das provas produzidas nos autos, sob pena de nulidade, sendo vedado ao julgador proferir sentença além (ultra petita) do pedido realizado pela parte. 2. Nos termos do artigo 329 do CPC, o autor somente poderá, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste.
3. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 4. É cediço que a condenação ao pagamento de indenização correspondente deve se alicerçar em provas efetivas de sua ocorrência. 5. Não há que se falar em sucumbência recíproca nas hipóteses em que, existindo cumulação alternativa de pedidos, um deles atendido.
(TJ-MG - AC: 06553695520148130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 02/07/2020, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/07/2020) (grifos nossos).

Pois bem, preliminares analisadas, passo ao exame de mérito.

DO MÉRITO

No presente feito,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC
, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

A fraude em epígrafe é um exemplo do
chamado “fortuito interno”, que atraiu sua responsabilidade objetiva da concessionária no presente feito
, conforme bem ressaltado em sede de sentença de 1º Grau.

A apelante
esteve, sim, participando das transações, tanto que reconhece a existência do veículo e as tratativas com o consumidor vítima de fraude.

Inclusive, um funcionário da apelante, de nome LUCIANO, realizou tratativas com o apelado, dando fidúcia à relação que se instaurava, sem o zelo em instruí-lo do processo adequado de aquisição do veículo.

Há, também,
troca de mensagens do mesmo funcionário LUCIANO, da concessionária apelante, com um particular que se

apresentava como funcionária do Banco BANIF, intermediando o negócio, mas que se trata de uma das responsáveis pela fraude. Em nenhum momento, o representante da apelante checou a identidade da suposta “funcionária do banco”.

Houve encaminhamento, ao consumidor, de uma nota fiscal e comprovante de pagamento falso, tudo com o intuito de compeli-lo a transferir dinheiro para os golpistas – um dos quais (Sra. ADRIANA) matinha contato recorrente com o funcionário da concessionária, o que dava respaldo a fraude, sendo substancial para que o consumidor incidisse em erro.

Assim, insofismável o fortuito interno.

Observe-se julgados dos Tribunal Pátrios entendendo pela responsabilidade objetiva em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS. INFORMAÇÕES INADEQUADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR.
1 - A relação existente entre as partes é de consumo, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços fornecidos pela ré, que a toda evidência intermediou o negócio de compra e venda do veículo objeto da celeuma. 2 - A responsabilidade civil disciplinada no Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade objetiva, devendo o fornecedor de serviços responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14, caput, do CDC). 3 - A hipótese narrada (fraude) não é preenchida da imprevisibilidade característica do caso fortuito, tampouco remete responsabilidade exclusiva de terceiro, uma vez que a atividade empresarial de revenda de veículos engloba cuidados percucientes na regularidade dos bens postos no mercado. Nessa linha, ainda que a ora apelante, também, tenha sido supostamente vítima de fraude, não fica elidida a responsabilidade, pois deveria ter agido de forma mais diligente na aquisição e entrega efetiva de veículos, haja vista que o risco de negócios mal entabulados encerra-se na esfera própria da atividade empresarial (fortuito interno). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03416412220138090127, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 04/04/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/04/2018) (grifos nossos).

CIVIL. CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. FRAUDE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOLIDÁRIA.
DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. JUROS. TERMO INICIAL. 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a fraude operada em relação aos contratos firmados em nome do autor, bem como das dívidas derivadas dos referidos contratos; determinar a exclusão de seu nome dos bancos de dados restritivos cuja anotação foi pedida pela dívida declarada inexistente; e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais. 2. A fraude integra o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479, STJ). 3. Embora a jurisprudência do STJ refira não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição (exceto nos casos em que a instituição financeira encontra-se vinculada à concessionária de veículos), a falha na prestação do serviço, atrelada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida contribuiu, no caso, para os prejuízos experimentados pelo autor - tornando prescindível o debate acerca da existência de culpa ou a discussão sobre a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de relação afeta à responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.
4. Demonstrada a fraude nos negócios jurídicos celebrados, devem as instituições financeiras e as concessionárias responder solidariamente pelos prejuízos causados, em observância ao disposto no artigo 373 do CPC e nos artigos 14 e 17 do CDC, por não ter sido observado o dever de cautela na contratação.
5. Devida a indenização por danos morais à parte que tem dois contratos de financiamento fraudulentos realizados em seu nome, com a aquisição de veículos perante instituições bancárias e concessionárias distintas, que acarretaram o registro de multas e infrações em sua documentação, além de inscrições de seus dados em cadastros de inadimplentes. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor. 7. Em casos de dano moral derivado de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Contudo, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, porquanto menos prejudicial aos recorrentes. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07047634320198070009 DF 0704763-43.2019.8.07.0009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- VERIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MULTA E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - QUANTUM INDENZATÓRIO - ARBITRAMENTO - Se para a formalização do contrato de financiamento há a prática de atos tanto pela concessionária de veículos quanto pelo banco financiador da compra e venda, ambos são responsabilizados pelos prejuizos sofridos pelo autor, uma vez que o CDC impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos e serviços -
Comprovada a fraude perpetrada por terceiros na confecção de contratos de financiamento de automotor, bem como a existência de débitos tributários, multas advindos de infrações praticadas no veículo objeto da avença, deve ser reconhecido o direito do autor ao pagamento de danos morais - A indenização por danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e para evitar o enriquecimento indevido, nas circunstâncias do caso concreto.
(TJ-MG - AC: 10319160017095001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 09/09/2020) (grifos nossos).

Enfim, reconhecido o fortuito interno, entende-se que também houve acerca na imputação de dano moral.

Dano moral está relacionado ao princípio da dignidade da pessoa humana, de modo que “dano moral pode ser conceituado como uma lesão a interesse existencial concretamente merecedor de tutela [...]. Qualquer ofensa a um bem jurídico existencial é séria e, se objetivamente constatada, caracterizará o dano moral (ROSENVALD, 2018, p. 925).

De fato, o E. STJ entende que “
os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva)” (STJ - REsp: 1807242 RS 2019/0094086-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 18/09/2019 DJe 22/08/2019) (grifos nossos).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, causando danos ao seu planejamento financeiro e familiar.

Observe-se, novamente, os julgados dos Tribunais Pátrios reconhecendo a presente de dano moral indenizável em casos análogos:

CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATOS DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS.
FRAUDE. OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOLIDÁRIA.

DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE
. JUROS. TERMO INICIAL. 1. Apelação contra sentença que julgou procedentes os pedidos para reconhecer a fraude operada em relação aos contratos firmados em nome do autor, bem como das dívidas derivadas dos referidos contratos; determinar a exclusão de seu nome dos bancos de dados restritivos cuja anotação foi pedida pela dívida declarada inexistente; e condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de danos morais. 2. A fraude integra o rol de riscos inerentes à atividade bancária, na medida em que o setor financeiro tem por dever inarredável blindar seus usuários. Por força da teoria do risco da atividade empresarial desenvolvida, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos prejuízos decorrentes de delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479, STJ). 3. Embora a jurisprudência do STJ refira não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com alienação fiduciária destinado a viabilizar a aquisição (exceto nos casos em que a instituição financeira encontra-se vinculada à concessionária de veículos), a falha na prestação do serviço, atrelada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida contribuiu, no caso, para os prejuízos experimentados pelo autor - tornando prescindível o debate acerca da existência de culpa ou a discussão sobre a ocorrência de fortuito externo, por se tratar de relação afeta à responsabilidade civil objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. 4. Demonstrada a fraude nos negócios jurídicos celebrados, devem as instituições financeiras e as
concessionárias
responder solidariamente pelos prejuízos causados, em observância ao disposto no artigo 373 do CPC e nos artigos 14 e 17 do CDC, por não ter sido observado o dever de cautela na contratação.
5. Devida a indenização por danos morais à parte que tem dois contratos de financiamento fraudulentos realizados em seu nome, com a aquisição de veículos perante instituições bancárias e concessionárias distintas, que acarretaram o registro de multas e infrações em sua documentação, além de inscrições de seus dados em cadastros de inadimplentes. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais na origem atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor. 7. Em casos de dano moral derivado de relação extracontratual, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso. Contudo, em respeito ao princípio da vedação da reformatio in pejus, a sentença deve ser mantida, porquanto menos prejudicial aos recorrentes. 8. Recursos conhecidos e desprovidos
. (TJ-DF 07047634320198070009 DF 0704763-43.2019.8.07.0009, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 11/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FIRMADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - CONCESSIONÁRIA E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - VERIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MULTA E IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO - QUANTUM INDENZATÓRIO - ARBITRAMENTO - Se para a formalização do contrato de financiamento há a prática de atos tanto pela concessionária de veículos quanto pelo banco financiador da compra e venda, ambos são responsabilizados pelos prejuizos sofridos pelo autor, uma vez que o CDC impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos e serviços
- Comprovada a fraude perpetrada por terceiros na confecção de contratos de financiamento de automotor, bem como a existência de débitos tributários, multas advindos de infrações praticadas no veículo objeto da avença, deve ser reconhecido o direito do autor ao pagamento de danos morais - A indenização por danos morais deve ser arbitrada em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e para evitar o enriquecimento indevido, nas circunstâncias do caso concreto.
(TJ-MG - AC: 10319160017095001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 03/09/2020, Data de Publicação: 09/09/2020) (grifos nossos).

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que
o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ,
na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:

“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país,
o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi razoável
, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Logo, não cabe majoração do
quantum
estabelecido em sede de sentença de 1º Grau.
Observe-se precedentes desta E. Corte que consideraram o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) razoável e proporcional, para fins de fixação de danos morais, senão vejamos:

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). REDUÇÃO DO
QUANTUM.
RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes. Apelante que não conseguiu demonstrar
que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
. Regularidade na contratação e legalidade da negativação não comprovadas.

2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 10.000,00 (dez mil reais) deve ser minorada com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. Assim, entendo razoável reduzir a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos,
fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Inviabilidade de minorar o percentual fixado a título de honorários advocatícios, posto que arbitrado em consonância com os parâmetros legais previstos no §2º do art. 85, CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para reduzir o quantum a ser pago a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009140-17.2017.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/04/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECONHECIDA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DOS INADIMPLENTES. AFASTADO DANOS MORAIS POR EXISTIREM OUTRAS ANOTAÇÕES NO CPF DO AUTOR. AS RESTRIÇÕES PRETÉRITAS TAMBÉM SÃO OBJETO DE QUESTIONAMENTO JUDICIAL, POR SE ORIGINAREM DE ATOS FRAUDULENTOS COMETIDOS POR TERCEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Não cabe indenização por dano moral por inscrição irregular em Órgãos de proteção ao crédito quando preexistem anotações legítimas, nos termos da Súmula 385/STJ.

2. Todavia, admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula para reconhecer o dano moral, quando as demais inscrição do nome do consumidor também ocorreram de forma indevida.

3. Na hipótese dos autos as anotações pretéritas existentes em nome do consumidor também são objeto de questionamento judicial, por se originarem de atos fraudulentos.

4. Reconhecimento de danos morais.
Condenação da Recorrida à indenização arbitrada em R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

5. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001417-03.2012.8.14.0066 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/04/2021).

DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. É cabível indenização de danos morais a pessoa jurídica quando a negativação indevida afeta seu bom nome perante terceiros. Condenação ao pagamento de indenização de danos morais. Quantum indenizatório excessivo. Sentença reformada em parte Recurso conhecido e parcialmente provido,
apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001385-73.2016.8.14.0028 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021).

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – PROIBIÇÃO DE EMBARCAR - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais:

2. Cadeia de consumo. Proibição de embarque por parte da companhia aérea. Responsabilidade. Danos Morais e Materiais caracterizados.

3. Ausência de qualquer excludente do dever de indenizar. Ônus que cabia a recorrente, seja em razão de se tratar de fato impeditivo do direito da autora (373, II, CPC/2015), seja em virtude da hipossuficiência desta (art. 6º, VIII do CDC).

4. Danos morais
in re ipsa
. Quantum indenizatório mantido em R$ 5.000,00. Adequação. Razoabilidade e proporcionalidade.

5
.
Recurso conhecido e improvido. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823779-90.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/08/2022).

Ressalte-se que não há que se imputar os juros de mora, na condenação em danos morais, a partir de decisão. Este termo inicial é somente para a correção monetária, com esteio na Súmula nº. 362 do STJ.

Para a condenação em juros moratórios, deve incidir a súmula nº. 54, inclusive para fins de responsabilidade extracontratual, tendo como correto marco inicial a data do evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto
, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Corrijo, tão-somente, o início da incidência dos juros moratórios na condenação em danos morais, que devem incidir a partir do
evento danoso,
com esteio na súmula nº. 54 do STJ.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024